Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-17.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DEVOLUÇÃO DA POSSE. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de pagar, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de aquisição de imóvel residencial entre particulares, determinando medidas de restituição ao status quo ante. A apelante requer a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, a nulidade do processo por ausência de citação válida e a denunciação da lide da imobiliária e do corretor. No mérito, sustenta a impossibilidade de desocupação imediata do imóvel, alegando que o apelado deveria ajuizar ação de despejo contra o locatário, e pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a concessão da gratuidade de justiça à apelante; (ii) a alegação de nulidade da sentença por ausência de citação válida; (iii) a necessidade de denunciação da lide da imobiliária e do corretor; (iv) a impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação de restituir a posse do imóvel e a exclusão da condenação ao pagamento de perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida a quem demonstrar insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC. No caso, os documentos juntados comprovam a hipossuficiência da apelante, autorizando a concessão do benefício.
4. A alegação de nulidade por ausência de citação válida não se sustenta, pois a ré foi citada via aplicativo de mensagens, confirmou sua identidade e apresentou contestação tempestivamente. A decretação de sua revelia decorreu da falta de regularização da representação processual, nos termos do art. 76, § 1o, II, do CPC.
5. O pedido de denunciação da lide da imobiliária e do corretor é extemporâneo, pois deveria ter sido formulado na contestação. Além disso, eventual direito de regresso pode ser exercido por meio de ação autônoma, conforme o art. 125, § 1o, do CPC.
6. A sentença não determinou a desocupação imediata do imóvel pelo locatário, mas sim a restituição da posse ao autor, abrangendo a entrega das chaves, documentação e informações sobre o contrato de locação. Tal medida é necessária para que o autor possa, se for o caso, ajuizar ação de despejo.
7. A condenação ao pagamento de perdas e danos se fundamenta no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC) e na obrigação de compensar a indisponibilidade do imóvel (art. 389 do CC). A exclusão dessa condenação resultaria em benefício indevido à ré, que auferiu valores com a locação do bem durante a vigência do contrato posteriormente rescindido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 76, § 1o, II, 99, § 2o, 125, § 1o, 126; CC, arts. 389 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1404880, 0737323-94.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03/03/2022, DJe 18/03/2022.
(lp)